Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717846-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: SERGIO FRANCISCO DO VALE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Daycoval S.A (Id. 35917242) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Resolução Contratual e Reparação de Danos n. 0703591-28.2022.8.07.0020, movido por Sérgio Francisco do Vale em face do Agravante e da empresa Global Intermediações Promotora Ltda., concedeu tutela de urgência para suspender os descontos consignados no contracheque do Agravante, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, como se trata de ação cognitiva declaratória de inexistência de relação jurídica ou de débito, a prova ao alcance da parte autora é limitada, cabendo à parte requerida fazer prova, no momento oportuno, de que a parte autora realmente contratou consigo e/ou é sua devedora. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente. O requerente, através da presente ação, manifesta sua vontade na declaração de inexistência de débito. Caso deixe de pagar o que está sendo cobrado, há grande possibilidade de a requerida inscrever seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, como forma de constrangê-lo a efetuar o pagamento, hipótese em que poderia ter violada sua honra objetiva. Nesse sentido, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, no caso à honra objetiva do autor, tenho que a medida antecipatória deve ser deferida. Ressalte-se que inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, já que caso se verifique, no decorrer do processo, pela existência de relação jurídica entre as partes, a ré poderá exigir do autor, com as correções legais, todos os valores que, eventualmente, lhe sejam devidos. No mais, considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Feitas essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência veiculada para determinar que as requeridas (1) cessem com os descontos consignados no contracheque da parte autora, nos valores de R$ 829,00 e R$ 1.100,0, em 05 (CINCO) DIAS, (2) bem como deixem, de qualquer modo, de cobrar as referidas parcelas, judicial ou extrajudicialmente, negativando o nome da autora em cadastro de inadimplentes e correlatos e (3) deixem de protestar os Títulos, tudo sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, mandamentais, coercitivas ou sub-rogatórias. INTIME-SE e CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (Id. 124421499 na origem) Sustenta o Agravante, em síntese, a regularidade da contratação dos novos empréstimos com o Agravado, porquanto o contrato assinado, acompanhado dos documentos pessoais do contratante, evidencia sua manifestação de vontade. Aponta que os descontos começaram a ocorrer em 22.9.2021 e que a ação de resolução contratual e reparação de danos apenas foi proposta em 6.3.2022, de forma que o grande lapso temporal afasta a urgência da tutela antecipada na origem. Salienta não ter o Agravado tentado resolver a questão pela via administrativa, portanto, carece de interesse de agir. Argumenta a inaplicabilidade de astreintes no caso concreto, bem como a desproporcionalidade do valor e periodicidade, pois os descontos referentes aos empréstimos são mensais e, nos termos do artigo 412 do Código Civil, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Explica que não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, o que atrai o geral de cinco dias previsto no art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil. Destaca a previsão de revisão judicial, de ofício ou a requerimento da parte, do valor ou periodicidade de preceito cominatório fixado (arts. 537, § 1o, e 814 do CPC). Esclarece, ainda, que o desconto efetuado pela SIAPE em benefício dos seus segurados é programado de forma adiantada, sendo possível que ocorram descontos nos próximos dois meses, independentemente de sua vontade, o que não foi considerado na r. decisão agravada. Aduz a presença de risco da demora e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para se excluir a multa ou limitá-la aos parâmetros invocados. Preparo recolhido – Id. 35917243. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige probabilidade de provimento ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante impugna a tutela de urgência deferida nos autos de origem, bem como o valor e a periodicidade da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da decisão. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Malgrado não seja possível concluir, no momento, que o Autor foi vítima de golpe e, caso verificado, decorreu de violação à segurança das operações da instituição financeira agravante, a caracterizar fortuito interno, ou de culpa exclusiva do Autor ou terceiros, situação que configuraria fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, não se afere risco de dano grave ou de difícil reparação ao Réu, pois poderá exigir o valor das prestações restantes caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Acrescento que o valor das astreintes não é excessivo e não ultrapassa o valor do contrato cuja validade é questionada. Ademais, para evitar a incidência das astraintes basta o ora Agravante cumprir o que lhe foi determinado na r. decisão agravada. O fato de as prestações serem mensais é irrelevante, pois a decisão estará cumprida assim que o Agravante ordenar ao órgão pagador que suspenda os descontos no contracheque do Agravado no prazo estabelecido pelo juiz. Aliás, o Agravante comunicou nos autos de origem que “a determinação judicial foi devidamente cumprida, no que tange à suspensão dos descontos, no que tange ao contrato no 62-010144285/21 E 62-010176744/21.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Retifique-se a autuação para incluir a Ré Global Intermediações Promotora Ltda. como agravada. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora